Tribunal: TCU
Processo: 004.904/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3248/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.904/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brunno Marcos Camara Fernandes (XXX.798.477-XX); Claudio Antonio Evalgelista da Costa (XXX.092.377-XX); Hugo Vianna dos Santos de Lima (XXX.639.577-XX); Janderson Romualdo dos Santos Junior (XXX.630.747-XX); Julio Cezar Caetano Pires Filho (XXX.219.667-XX); Mateus Santos da Silva (XXX.541.137-XX); Patrick da Costa Rodrigues (XXX.348.007-XX); Paulo Henrique Pereira Neto (XXX.327.567-XX); Renan Ralha Brito (XXX.549.227-XX); Valter Cassio Firmo da Silva (XXX.409.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.